Tribunal: TJMT
Processo: 1022436-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022436-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), DANILO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 139.595.141-15 (AGRAVADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA DE MAGALHAES - CPF: 353.640.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCABÍVEL NO CASO - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CC - MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “É cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que esse seja perceptível de imediato, sem dilação probatória e, para tanto, baste examinar a origem do título que embasa a execução” (AgRg no REsp n. 1.246.326/MT).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante
” (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MESSIAS DE FARIAS
,
INAMINAR VITOR DA COSTA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Honorários” n.o
0032976-66.2014.8.11.0041
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
DANILO BENEDITO DOS SANTOS
e
MARCIO MARTINS
, não acolheu tanto os embargos de declaração opostos quanto a exceção de pré-executividade apresentados pelos ora embargantes, considerando que a decisão atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Em síntese, os agravantes defendem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de possível excesso de execução, defendendo que a incorreção apontada pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.

Ainda, suscita sobre má-fé na cobrança maior que a devida alegando que os agravados simularam planilha de atualização em descumprimento do título judicial executado, o que lhes impõem a condenação da multa do artigo 940 do Código Civil, no montante de R$ 1.729.383,92 (um milhão setecentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), a ser amortizado por compensação.

Alegam que “
os exequentes/agravados inventaram que os cálculos atualizados da condenação somariam R$ 3.874.182,94 (três milhões oitocentos e setenta e quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), com uma planilha unilateral e sem respaldo técnico ou informático
”.

Informam que “
o cálculo da condenação até a data do cumprimento de sentença id 125912002, p. 4 soma o valor de R$ 2.144.799,02 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e dois centavos)
”.

Diante do exposto, pugnam os agravantes pelo “
deferimento do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da cobrança toda a quantia controvertida que engloba o excesso de execução e a multa do art. 940 do código civil dela decorrente, permitindo aos agravados o prosseguimento do cumprimento de sentença somente sobre o valor incontroverso remanescente de R$ 415.415,10 (quatrocentos e quinze mil quatrocentos e quinze reais e dez centavos)
” e, ao final, pelo provimento do recurso interposto.

Ao julgar o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, apesar de reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a exceção de pré-executividade quando se tratar de manifesta ocorrência de excesso de execução, considerou que não restou de pranto demonstrado que haja excesso de execução, indeferindo, assim, o efeito suspensivo vindicado.

A parte agrada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, admite ter cometido erro na atualização dos valores demonstrados, contudo manifesta inexistir má-fé processual, pugnando pela ratificação da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Messias de Farias, Inaminar Vitor da Costa e Vanilda Lopes da Silveira contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Honorários” n.o 0032976-66.2014.8.11.0041, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por Danilo Benedito dos Santos e Marcio Martins, não acolheu tanto os embargos de declaração opostos quanto a exceção de pré-executividade apresentados pelos ora embargantes, considerando que a decisão atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que os agravantes não se conformaram com a decisão que não acolheu tanto os embargos de declaração opostos quanto a exceção de pré-executividade por eles apresentados, considerando que a decisão atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Contudo, em que pese os argumentos pela agravante apresentados, do cotejo dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

Em concordância com o já prolatado no processo, em que pese o Superior Tribunal de Justiça admitir a exceção de pré-executividade quando se tratar de manifesta ocorrência de excesso de execução; no caso dos autos, não restou de pranto demonstrado que haja excesso de execução ou o exato
quantum debeatur
deste.

Desse modo, não há como determinar ao juízo
a quo
o conhecimento das matérias de excesso da execução de conhecimento
ex officio
invocadas pelos agravantes na exceção de pré-executividade.

Ademais, no que tange à aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, tendo em vista o excesso de execução pelos ora agravados apresentado, esta não merece prosperar.

Isso porque, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante
” (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020).

Ainda, cumpre esclarecer que, embora o artigo 940 do Código Civil não contemple a má-fé como requisito para o surgimento do dever de indenizar, a jurisprudência dos tribunais pátrios se orientou no sentido da indispensabilidade de sua demonstração para a incidência da sanção prevista no aludido dispositivo.

Assim, não restando de pranto demonstrado que haja excesso de execução ou o exato
quantum debeatur
deste, bem como não estando comprovada a má-fé do exequente ao apresentar valores equivocados, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023